Tribunal: STF
Processo: RE 1127487
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-23
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública em que o Ministério Público Federal busca a declaração de nulidade ou de inexistência de qualquer vínculo entre o ex-Território Federal do Amapá e os servidores referidos nas Portarias nºs 476 e 886/91 da então Secretaria de Administração Federal. Ainda no que diz respeito ao objeto principal da demanda, pediu o requerente a imposição à União da suspensão imediata e definitiva do pagamento de tais servidores; a condenação do Estado do Amapá a indenizar a União por todos os pagamentos que essa efetuou indevidamente para referidos servidores, desde a edição daquelas portarias até a data por ela referida, devidamente corrigidos monetariamente; e a condenação dos réus ao pagamento das custas e despesas.



    Na essência, argumentou-se que tais pessoas não compunham antes de 05 de outubro de 1988 a força de trabalho do território extinto, tendo sido contratadas entre a criação e a efetiva instalação do Estado do Amapá, isso é, entre 5/10/88 e 1º/01/91.



    A sentença (doc. eletrônico nº 72, e-STJ fl. 4917) foi pela parcial procedência da ação, para, consoante o item 3.1 de sua parte dispositiva:



    “a. declarar a nulidade das portarias 476 (7.6.91) e 886 (12.7.91) da Secretaria da Administração Federal, e, conseguintemente, a declarar a inexistência de qualquer vínculo entre o extinto Território Federal do Amapá (rectius União Federal) e os servidores nominados no frontispício e cuja situação pessoal está detalhado no anexo. Fica excluída da condenação a servidora aposentada Maria das Graças Rodrigues Cabral, a quem a Justiça do Trabalho reconheceu vínculo empregatício com a administração do extinto Território em data bem anterior a 4.10.88;



    b. condenar a União Federal a suspender imediata e definitivamente o pagamento de qualquer vantagem ou pagamentos a cada uma das pessoas listadas naquelas portarias anuladas, ficando ratificada a liminar anteriormente concedida;



    c. condenar o Estado do Amapá a indenizar a União Federal pelos pagamentos por ela efetuados indevidamente àqueles 991 (agora verdadeiramente 976) réus-servidores, desde a edição das portarias 476 e 886-SAF até a data da concessão da liminar;



    d. condenar o Estado do Amapá a absorver em seus quadros os 991 (em verdade 976) servidores ora excluídos do serviço público da União, desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos de escolaridade, idade mínima, capacitação técnica e ingresso mediante concurso público de provas e provas e títulos para a nomeação, posse e exercício nos respectivos cargos, aferíveis à época de sua posse;



    e. excluir de qualquer responsabilidade de ressarcimento dos salários recebidos os 991 (em verdade 976) excluídos em face da efetiva prestação dos serviços e de sua boa-fé em nenhum momento afastada na instrução;



    f. ratificar todos os atos por eles praticados nessa condição perante terceiros de boa-fé no período que inicia na edição das portarias 476 e 886-SAF até o trânsito em julgado desta sentença”.



    Opostos embargos de declaração pelo Estado do Amapá, foram eles acolhidos para se esclarecer que o embargante somente estaria “obrigado a ressarcir a União o pagamento dos servidores que lhe prestavam serviços, excluídos aqueles redistribuídos – portanto lotados – para o próprio ente político-administrativo federal”.



    Foram interpostas apelações pelo Estado do Amapá e outros.



    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (doc. eletrônico nº 80/81) negou provimento ao apelo do Estado do Amapá e deu provimento às demais apelações e à remessa necessária, julgando improcedente o pedido inicial. O julgado foi assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO E CITAÇÃO POR EDITAL. SERVIDORES PÚBLICOS. VINCULO COM O EXTINTO TERRITÓRIO DO AMAPÁ. REMUNERAÇÃO. RESSARCIMENTO. FRAUDES. IRREGULARIDADES. ÔNUS DA PROVA. OPORTUNIDADE DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. Invocando o recorrente, no mérito, as mesmas razões declinadas na contestação, tem-se arrazoado genérico que não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença, faltando-lhe pressuposto específico de recorribilidade, que está a impedir o conhecimento de parte do pedido. 



    2. Os efeitos da sentença devem ser limitados aos 92 (noventa e dois) servidores-réus, além dos entes de direito público, e não aos 992 (novecentos e noventa e dois) servidores listados nas portarias impugnadas, uma vez que contra estes correm outras ações civis públicas, em virtude do desmembramento da ação originária. 



    3. Na linha de recente orientação jurisprudencial consolidada pelo STF (RE 214.668, entre outros), o sindicato possui ampla legitimidade ad causam para atuar como substituto processual da categoria que representa, na defesa de direitos e interesses coletivos e individuais de seus integrantes, seja em processo de conhecimento, de liquidação ou execução de sentença, dispensada qualquer autorização. Inteligência do art. 8º, III, da CF/88. 



    4. A alteração introduzida no art. 16 da Lei nº 7.347/85 pelo art. 2º da Lei nº 9.494/97 não modificou a competência territorial para a ação civil pública, que continuou sendo a do local do dano, nos termos do art. 2º da Lei nº 7.347/85, mas tão-só restringiu os efeitos erga omnes da sentença aos limites territoriais do órgão julgador, hipótese que não conflita com a extensão dos efeitos inter partes, que alcançam os réus, independentemente do seu domicílio. 



    5. A ação civil pública, titularizada pelo Ministério Público, se presta a desconstituir ato administrativo de enquadramento de servidor público em potencial afronta ao Texto Constitucional, por consubstanciar defesa do patrimônio público e tutela do interesse difuso da coletividade à adequada gestão da coisa pública, inserido no umbral maior da exigência republicana do governo honesto. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 



    6. Inexistindo, na espécie, conflito entre entes federados que possa colocar em risco a estabilidade do pacto federativo, já que a lide versa sobre atos administrativos de mera gestão interna de pessoal, afasta-se a aplicação da norma do art. 102, I, “f”, da Constituição Federal/88, que fixa a competência originária do Supremo Tribunal Federal. Precedentes do STF. 



    7. Enquanto perdurar o vínculo dos servidores-réus com a União, na condição de ex-servidores do extinto Território Federal do Amapá, permanece íntegra a legitimidade passiva do referido ente para responder pelo pedido de extinção dos aludidos vínculos funcionais. 



    8. Versando a lide sobre responsabilidade objetiva do Estado do Amapá por suposta lesão ao patrimônio público federal, em decorrência de aventada fraude cometida por agentes seus, que teria o objetivo de induzir a Administração Federal ao indevido enquadramento de servidores como integrantes do extinto Território Federal do Amapá, patente se faz a legitimidade passiva ad causam desse Estado-Membro. 



    9. Em se tratando de responsabilidade objetiva de ente estatal, não é obrigatória a denunciação da lide aos agentes responsáveis pelo dano, uma vez que o referido ente tem assegurado o direito de regresso, como garantia própria, tal como previsto no art. 37, § 6º, da CF/88, além do que eventual apuração de responsabilidade subjetiva somente importaria em prejuízo à marcha processual. 



    10. Não há que se falar em nulidade de citação por edital, tendo em vista o elevado número de demandados, residentes em distintas unidades da Federação, o que tornaria extremamente dificultosa a sua localização e citação pessoal, sendo certo, ademais, que dos 92 (noventa e dois) servidores demandados, apenas 9 (nove) não contestaram a ação, o que demonstra a inocorrência de prejuízo que pudesse suscitar a declaração de nulidade, segundo o princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes do STF e STJ. 



    11. Não ocorre a prescrição do direito de anular ato administrativo, se a ação é proposta dentro do qüinqüênio legal, considerada a suspensão do referido prazo pela instauração de processo de revisão do ato pelo órgão administrativo responsável pela sua homologação definitiva, i.e., TCU. 



    12. A transformação do antigo Território Federal do Amapá em Estado-Membro somente se aperfeiçoou em 01/01/91 com a posse do primeiro governador eleito, sendo que no período de transição entre a promulgação da Constituição e essa data a União permaneceu como gestora da autarquia territorial em extinção, mediante a indicação do governo provisório. Inteligência do art. 14, § 2º, do ADCT/88, c/c o art. 18, parágrafo único, da LC nº 41/81. Precedentes do STF (ADI 1903/RR. Pleno, unânime, Relator Ministro Néri da Silveira, j. em 25/02/1999, DJ de 08-09-00, p.04; grifei; AO-MC 97/DF, Pleno, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. em 26/09/91, DJ de 09-1993, p. 05611). 



    13. Tendo em vista que a admissão dos servidores se deu no período de transição, entre outubro/88 e dezembro/90, nada impede, em princípio, que integrem as Tabelas de Pessoal do ex-Território do Amapá, permanecendo em quadro em extinção da Administração Federal. 



    14. Irrelevância da alegação de fraude devido à anotação retroativa das Carteiras de Trabalho e Previdência Social dos servidores, visto que a maioria foi contratada mediante concurso público realizado em 1989, ou seja, no período de transição sob controle da Administração Federal. 



    15. A anulação do vínculo entre os servidores e o ex-Território Federal exige a perfeita diferenciação da forma de ingresso de cada um deles, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da boa-fé, o que não logrou comprovar o autor, desqualificando, ainda, o litisconsórcio passivo proposto. 



    16. Precedente da Turma (AC 1999.01.00.018382-1/AP, Primeira Turma, Relator Juiz Federal convocado Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes, julgada em 08.11.2006). 



    17. Apelação do Estado do Amapá conhecida apenas em parte e desprovida. Remessa oficial e demais apelações a que se dá provimento, para julgar improcedente o pedido inicial” (grifo nosso).”  



    Na conclusão do voto condutor do referido acórdão, a Relatora fez a seguinte observação:



    “Assim, considero que a sentença recorrida não está a merecer confirmação, sendo de se exigir a reforma do decreto de procedência do pedido. Ressalto, por cautela, que o reconhecimento da improcedência do pedido vestibular se ancora na ausência de provas aptas a esclarecer a natureza dos vínculos mantidos por cada um dos servidores com a Administração Pública. Esse reconhecimento não impede nova apuração dos fatos, com abertura dos competentes procedimentos administrativos para produção de novas provas e novo ajuizamento das ações cabíveis, na forma da legislação em vigor. Esse reconhecimento não produz, tampouco, efeito de restaurar vínculos reconhecidos como irregulares pelo Tribunal de Contas da União ou por qualquer outro procedimento individualizado.”



    Contra esse julgado, o Ministério Público Federal manejou recurso extraordinário (doc. eletrônico nº 81, e-STJ fls. 5610-5620) e recurso especial. 



    No apelo extremo, sustentou-se ter ocorrido ofensa ao art. 14 do ADCT. Alega, para tanto, que:



    “No voto proferido pela Relatora do acórdão é dito que o processo de transformação dos Territórios em Estados seria gradual e também gradual seria a aquisição de sua autonomia, conclusão apoiada no texto do § 4° do art. 14 do ADCT, assim redigido, no ponto em que interessa: ‘Enquanto não concretizada a transformação em Estados [...]’.



    Assim, defende que 



    “É importante levar em conta, no caso, que se o Território do Amapá não seria mais da União, não haveria razão para mantê-la responsável por servidores nomeados após o início do processo de instalação do novo Estado. Seria um ônus absolutamente incompatível com o propósito da mudança.



    A verdade é que ao dizer que o Território Federal do Amapá foi transformado em Estado Federado (art. 14, caput) e que a posse do governador eleito foi o marco da sua instalação (art. 14, § 12), o que a Constituição Federal fez foi distinguir, de forma clara, o momento de criação do novo ente, contemporâneo à própria norma, do período necessário para que adquirisse a sua completa autonomia.”



    No Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial do Ministério Público Federal foi provido para se restabelecer a sentença de primeiro grau, em acórdão assim ementado (doc. eletrônico nº 83):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES CONTRATADOS PELO ESTADO DO AMAPÁ APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO E ANTES DA EFETIVA INSTALAÇÃO DO ESTADO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ORIGINÁRIO COM A UNIÃO. POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A APLICAÇÃO DA EMENDA 79. 



    Histórico da demanda 



    1. Na origem, trata-se de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal buscando a declaração de nulidade ou inexistência de vínculo funcional entre a União e servidores que, após terem sido contratados pelo Estado do Amapá (parte por concurso público), após a Constituição de 1988, teriam firmado contrato de trabalho fraudulento com o Território do Amapá, em 4/10/1988, de forma a justificar seu ingresso nos quadros da União. 



    2. A ação foi proposta originalmente contra os 992 servidores de que tratam as Portarias 476/91 e 866/91, ambas da Secretaria de Administração Federal, bem como contra a União, com pedido de cessação de pagamentos, e contra o Estado do Amapá, com pedido de indenização à União pelos pagamentos indevidos realizados aos réus pessoas físicas. Tendo havido o desmembramento do feito, remanesceram cerca de 90 servidores na ação objeto do recurso.



    3. A sentença de 1º grau a) declarou a nulidade das Portarias 476/91 e 886/91 e a inexistência de qualquer vínculo entre a União e os servidores, com exceção de Maria das Graças Rodrigues Cabral (beneficiada por sentença trabalhista anterior); b) condenou a União a suspender os pagamentos, e o Estado do Amapá a indenizá-la pelos pagamentos efetuados indevidamente; c) determinou que o Estado do Amapá absorvesse os servidores excluídos dos quadros da União; e d) eximiu os servidores de qualquer dever de ressarcimento à União. Interpostos Embargos de Declaração pelo Estado do Amapá, o dever de ressarcimento à União foi limitado aos servidores que não foram redistribuídos para outros órgãos da Administração Federal, já que esses não teriam prestado serviços ao ente estadual. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região reformou a sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais.



    Desnecessidade de diferenciação da forma de ingresso dos servidores



    4. Não se mostra relevante para o julgamento da Ação Civil Pública, embora certamente possa ser importante para outros efeitos, distinguir os servidores admitidos por concurso dos demais. É que o Ministério Público Federal não busca seja completamente invalidado o vínculo dos servidores com o serviço público. A inicial pleitou apenas a declaração de inexistência de vínculo das pessoas mencionadas nas Portarias 476/91 e 886/91 com o Território do Amapá (e consequentemente com a União), sob o fundamento de elas terem ingressado no serviço público depois de ele não mais existir, e não com o Estado do Amapá. 



    5. A questão a ser dirimida é de direito, ou seja, se servidores que ingressaram nos quadros do serviço público do Amapá após a data da promulgação da Constituição e criação do Estado têm ou não direito de pertencerem ao quadro de servidores da União. 



    Vínculo dos servidores admitidos entre a promulgação da Constituição e a posse do primeiro Governador eleito 



    6. Existem duas teses jurídicas contrapostas no tocante à vinculação dos servidores admitidos no Amapá entre o período que medeia a promulgação da atual Constituição, que transformou o antigo Território do Amapá em Estado e sua efetiva instalação. O MPF, que é secundado pela União, sustenta que o Estado do Amapá surgiu em 5/10/1988 razão pela qual, ainda que o primeiro governador da nova Unidade da Federação tenha sido nomeado, os servidores devem estar vinculados ao ente estadual. Por outro lado, os servidores sustentam que o Estado do Amapá se instalou efetivamente apenas em 1º/1/1991, com a posse do primeiro governador eleito, e apenas a partir de então as contratações efetuadas seriam para ele próprio e não para a União. 



    7. O Estado do Amapá surgiu com a promulgação da nova Constituição, na forma do art. 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e do art. 41 da Lei Complementar 41/1981, editada para reger a transformação do Território de Rondônia em Estado e cuja aplicação foi determinada pelo ADCT para igual processo relativo aos Estados do Amapá e de Roraima. 



    8. Os dispositivos da Lei Complementar 41/1981 cuja violação o MPF afirma deixam claro que, no processo de transformação do Território em Estado, desde o surgimento do novo ente político, ele não era mais uma simples descentralização da União. 



    9. Não há dúvidas de que o Estado do Amapá foi criado em 5/10/1988, embora sua instalação tenha se prolongado no tempo. No RE 572.110, interposto em uma das outras Ações Civis Públicas que, como a que deu origem a este Recurso Especial, foram desmembradas daquela inicialmente proposta contra 992 servidores, mas que teve julgamento diverso no TRF 1ª Região, ao negar seguimento ao recurso, o eminente Min. Ricardo Lewandowski registra que ‘nos termos do art. 14 do ADCT, a criação do Estado do Amapá deu-se em 5/10/1988’ (p. 22-4-2010).



    10. O Estado do Amapá surgiu em 5/10/1988, nos termos do art. 14 do ADCT e, embora sua instalação se tenha prolongado no tempo, desde o primeiro momento passou a não ser mais uma simples descentralização administrativa da União, razão pela qual, admitidos novos servidores, o vínculo se estabeleceu com o próprio Estado e não com a União.



    Emenda Constitucional 79 



    11. O art. 31 da Emenda 19/1998, na redação que lhe foi dada pela Emenda 79/2014, em tese, pode beneficiar parte dos servidores réus nesta ação, na medida que determina que integrarão quadro em extinção da Administração Federal ‘os servidores e os policiais militares admitidos regularmente pelos governos dos Estados do Amapá e de Roraima no período entre a transformação e a efetiva instalação desses Estados em outubro de 1993’.



    12. O dispositivo, que já mostra que esses servidores originalmente seriam dos Estados e não da União, não pode ser aplicado diretamente nestes autos. Primeiro, porque ele se refere a servidores ‘regularmente admitidos’ e não há como dizer que todos aqueles incluídos na Ação Civil Pública assim o foram. De fato, desde 5/10/1988, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, a teor do art. 37, II, da Constituição, e o acórdão recorrido, ao afirmar que a maioria dos réus da Ação Civil Pública foi admitida por concurso, admite que parte não o foi. Segundo, porque o art. 9º da Emenda 79 veda o pagamento "de remunerações, proventos, pensões ou indenizações referentes a períodos anteriores à data do enquadramento".



    13. O recurso deve ser provido para reconhecer que foi inválida a transposição dos servidores réus dos quadros do Estado do Amapá para os da União, efetuada pelas Portarias 476/91 e 866/91, mas isso não impede que aqueles servidores que tenham sido regularmente admitidos pelo Estado do Amapá no período compreendido entre 5/10/1988 e outubro de 1993 requeiram administrativamente o ingresso nos quadros da União com base na Emenda Constitucional 79, obviamente com pleno acesso ao Judiciário na hipótese de indeferimento do pleito.



    Conclusão 



    14. Recurso Especial provido para restabelecer a sentença de 1º grau, sem prejuízo do direito daqueles servidores que entenderem beneficiados pela Emenda 79 de requererem administrativamente a sua aplicação”.



    Opostos embargos de declaração pelo Estado do Amapá, foram eles rejeitados.



    Contra o acórdão da Corte Superior, interpôs o Estado do Amapá recurso extraordinário (doc. eletrônico nº 83), fundado na letra a do permissivo constitucional, alegando ter havido violação dos arts. 18 e 235 da Constituição Federal, bem como do art. 14 do ADCT.



    Relatou que o Estado do Amapá não foi criado em 5/10/88, mas apenas em 1º/01/91, quando foi instalada a unidade federada, com a posse dos 24 membros da primeira Assembleia Legislativa. Apontou que, até 1991, estava em transição o território federal para estado-membro. 



    Indicou que, em ínterim como esse, são necessárias regras de transição “para que não haja um vácuo jurídico até que vigore todas as normas de competência do ‘novo’ Estado” e que, em 1988, não havia legislação regendo a forma de investidura dos servidores públicos do ex-Território do Amapá. Cita a AO nº 97/MC.



    Destacou que, consoante o art. 14 do ADCT, aplicam-se ao Estado do Amapá as normas e critérios seguidos na criação do Estado de Rondônia, isso é, a LC nº 41/81, mormente seus arts. 21 e 36. Afirmou que territórios da União são descentralização político-administrativa do próprio ente central e que o ex-território em questão não gozava de autonomia para praticar os atos de 1988 a 1991, de modo que os atos praticados por seu Governador nesse período eram de natureza federal.



    Sustentou a necessidade de revisão de sua condenação a absorver os servidores ora excluídos do serviço público da União. Ponderou que os servidores que ingressaram naquela época, de maneira regular ou não, são de responsabilidade do ente central, na medida em que o Estado do Amapá ainda não existia. De sua óptica, mesmo considerando que já existia em 1988, o ente federativo ainda não havia sido instalado, considerando-se que sua Assembleia Legislativa só foi instituída em 1991. Transcreveu o art. 235 do texto constitucional bem como a Emenda Constitucional nº 79/14, que deu nova redação ao art. 31 da EC nº 19/98.



    Disse, à luz da nova redação desse dispositivo, que, como o período em discussão é anterior a 1993, os servidores que ingressaram mediante concurso público não podem ser absorvidos pelo Estado do Amapá, pois têm eles direito à transposição para os quadros da União. Asseverou que, na aplicação do artigo em questão, é imprescindível verificar a forma de ingresso dos servidores, se regularmente admitidos ou não. 



    Em seguida, consignou que “a criação do Estado do Amapá e sua efetiva instalação se deram em momentos diferentes”.



    Mais à frente, registrou que o entendimento constante do acórdão recorrido não se coaduna com a presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos, impondo aos servidores que comprovem a regularidade de seus vínculos. Mencionou, ainda, os princípios da boa-fé e da segurança jurídica.



    Não houve contrarrazões.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Carlos Alberto Vilhena, pelo não conhecimento do recurso interposto pelo Ministério Público, em razão da perda superveniente de seu objeto e pelo provimento do recurso extraordinário interposto pelo Amapá”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE DAS PORTARIAS 476/91 E 886/91, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. INCLUSÃO NA TABELA DE EMPREGOS DO EX-TERRITÓRIO DO AMAPÁ, COM INVESTIDURA FEDERAL, DE DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE NÃO COMPUNHAM A FORÇA DE TRABALHO DO EXTINTO TERRITÓRIO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR PELO ESTADO DO AMAPÁ APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E ANTES DA INSTALAÇÃO DO ESTADO-MEMBRO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA EXCLUIR DO RESSARCIMENTO OS VALORES REFERENTES AOS SERVIDORES REDISTRIBUÍDOS PARA A PRÓPRIA UNIÃO. APELAÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ DESPROVIDA. APELAÇÕES DAS PARTES E REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDAS PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO PARA PROVER O RECURSO ESPECIAL, RESTABELECENDO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ. 



    O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRF1 ENCONTRA-SE PREJUDICADO, EM RAZÃO DA SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO, UMA VEZ QUE A PRETENSÃO DA RECORRENTE FOI ATENDIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL 1.161.538/AP. CRIAÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ, EM 5 DE OUTUBRO DE 1988, COM A PROMULGAÇÃO DO ADCT, ARTIGO 14, CAPUT, COM A INSTALAÇÃO DO NOVO ESTADO-MEMBRO PARA A DATA DA POSSE DO GOVERNADOR ELEITO EM 1990. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO PELOS ATOS PRATICADOS PELO NOVO ENTE FEDERATIVO NESSE PERÍODO. AUTONOMIA DO NOVO ESTADO-MEMBRO A PARTIR DA POSSE, EM 1º DE JANEIRO DE 1991, DO GOVERNADOR ELEITO EM 1990 (ADCT, ARTIGO 14, §§ 3º E 4º). 



    NESSE CONTEXTO, A CONTRATAÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, O VÍNCULO DOS SERVIDORES PÚBLICOS EM TESTILHA – TENHA SIDO REGULAR OU NÃO – É DE RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. 



    PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM RAZÃO DA SUPERVENIENTE PERDA DE SEU OBJETO, E PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO ESTADO DO AMAPÁ, A FIM DE QUE SEJA RESTABELECIDO O ACÓRDÃO DO TRF/1 QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.”



    Decido.



    No que diz respeito à controvérsia acerca do momento da criação e instalação do Estado do Amapá suscitada por ambos os recorrentes, verifica-se que o entendimento firmado por esta Suprema Corte no sentido que a criação de Estado-Membro, a partir de Território Federal, deu-se com a promulgação da Constituição Federal de 1988, enquanto sua efetiva instalação só ocorre com a posse do primeiro Governador eleito.



    Tratando da mesma hipótese dos presentes autos, transcrevo, por oportuno, o teor da seguinte decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux, em caso similar ao presente, nos autos do RE nº 965.626/AP, também interposto pelo Ministério Público Federal, que bem aborda a questão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. ESTADO DO AMAPÁ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 602.405 AgR/AP. RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO À ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E MORALIDADE ADMINISTRATIVA E, QUANTO À CONTROVÉRSIA DE INSTALAÇÃO E CRIAÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, manejado pelo Ministério Público Federal, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no julgamento de ação civil pública, que assentou, in verbis:



    ‘CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. AÇÃO CIVIL PUBLICA. PR0TEÇÃ0 DO PATRIMONIO PUBLICO E SOCIAL (ARTIGO 129, III, CF/88). INTERESSES DIFUSOS. EFICÁCIA DA SENTENÇA (ART. 16 DA LEI N° 7.347/85). SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS EM 04.10.1988. VINCULO ANTERIOR COM 0 EXTINTO TERRITORIO DO AMAPA. REMUNERAÇÃO. ONUS DA PROVA. 



    1.A jurisprudência pátria há tempos firmou-se no sentido de que é cabível a citação por edital em hipóteses especificas, nas quais fique evidenciado que a citação pessoal não seria possível, devido ao elevado número de litisconsortes. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (RE 7001/RJ, 1ª Turma, relator Min. Soares Muñoz, RTJ 84/03, p.1042), do Superior Tribunal de Justiça (RESP 20223/PB, 1a Turma, rel. Mm. Demócrito Reinaldo, DJ 25.04.1993, p.9199) e deste Tribunal (AG 2000.01.00. 071327-9/DF, relator Juiz Federal convocado Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 21.06.2002, p.42). Ademais, na hipótese verifica-se que o ato atingiu sua finalidade, sendo aplicável a espécie o princípio da instrumentalidade das formas.



    2. Se a pretensão do MPF é desconstitutiva em relação à União (visa à declaração de inexistência de vínculo entre União e servidores demandados) e constitutiva em relação ao Amapá (visa ao reconhecimento de que os servidores requeridos devem ser a ele vinculados), devem ambos integrar o polo passivo da lide. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitadas.



    3. A alegação dos recorrentes de que não podem ser atingidos ou alcançados pelos efeitos da decisão proferida nestes autos, por terem sido redistribuídos a outros Órgãos, estando lotados em outros estados da federação, não tem plausibilidade jurídica alguma. Ao dispor o artigo 16 da Lei n° 7.347/85 que "a sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do Órgão prolator...", refere-se o normativo aos efeitos decorrentes da sentença em relação àqueles que não participaram no processo, daí a menção a "coisa julgada erga omnes". Os partícipes do processo, caso dos apelantes, obviamente se sujeitarão aos efeitos da decisão final nele proferida, independentemente do local em que estejam domiciliados, ou lotados, por forca do que dispõe o artigo 462 do CPC, que nada sofreu alteração, derrogação ou muito menos revogação pela norma do artigo 16 da Lei n°7.347/85, que é especial.



    4. A competência para processo e julgamento de ações civis públicas orienta-se pelo critério do 'local do dano', nos exatos termos do artigo 2°da Lei n°7.347/85, que coexiste harmonicamente com a norma do artigo 16, que versa unicamente sobre a eficácia da sentença proferida em ação civil pública, em relação a terceiros que não participaram da relação processual. 



    5. O artigo 129, inciso iii, da Constit